Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002366-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO:- AILTON DA CRUZ CAMPOS
Agravo de Instrumento n. 1002366-17.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, determinou a realização de perícia médica, fixou os honorários pericias em R$1.000,00 e determinou o pagamento pela ré.
A agravante alega que é responsabilidade do agravado comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I e II do CPC).
Aduz que ele não trouxe nenhum laudo pericial para confirmar que faz jus à complementação da indenização.
Argumenta que, caso o agravado seja beneficiário da justiça gratuita, são aplicáveis as regras do art. 95 do CPC.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, determinou a realização de perícia, devendo arcar com os respectivos honorários.
Em análise sumária não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que, se a Seguradora, a quem compete a obrigação de pagamento, questiona o valor, é dela esse ônus.
Ademais, o agravado é beneficiário da justiça gratuita, fato que demonstra a diferença das condições técnica e econômica entre eles.
Portanto, em análise sumária, é possível a inversão do pagamento dos honorários periciais pela agravante se atendidas as exigências relativas à teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator